Tribunal: TJPA
Processo: 0024043-73.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024043-73.2015.8.14.0401

APELANTE: ISADORA DE CASSIA LIMA DE SOUSA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

USO DE DOCUMENTO FALSO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONSTATADA FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - DELITO FORMAL - DESNECESSIDADE DE
EFETIVA LESÃO À FÉ PÚBLICA
- RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo através do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo pericial de autenticidade documentoscópica e depoimentos judiciais da funcionária que atendeu a apelante na Instituição Bancária e do policial civil que a prendeu em flagrante.

2. Ademais, não há que se falar em ausência de lesividade, pois, além da perícia não ter constatado falsificação grosseira do documento utilizado pela recorrente, o crime do art. 304, do CP independe de qualquer resultado naturalístico, estando restrito à autenticidade dos documentos públicos e particulares. Precedentes jurisprudenciais.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ISADORA DE CASSIA LIMA DE SOUSA, termo no ID – 5985836
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 5985835), que, pela prática delitiva prevista no art. 304, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID – 11291694), requer tão somente a absolvição
por não constituir o fato infração penal, sob a alegação de que sua conduta não teve lesividade a bem jurídico penalmente tutelado.

Em contrarrazões (ID – 13414225), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 14272774, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (ID – 5985831) que, no início do mês de julho do ano 2015, a acusada, ora apelante, compareceu à Agência 1399 do Banco Bradesco, situado no Largo do Redondo, nesta Cidade, se apresentando como Darilene Martins Pinheiro, portando documentos de identificação civil do tipo “carteira de Identidade” com sua fotografia, comprovante de residência e contracheques da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, onde constava o cargo de assessor técnico de comunicação, na intenção de financiar um carro, oportunidade em que mostrou o DUT do veículo I-BMW, de placa OTR 6900, em nome de Aluísio Augusto Martins Meira, já com assinatura autenticada de transferência pelo vendedor.

Aduz que, a gerente Jaciane Quadros Almeida desconfiou das atitudes da recorrente e passou a documentação para o departamento de crédito, tendo sido constatado junto à ALEPA que não existia nenhuma funcionária de nome Darilene Martins Pinheiro e, ainda, junto ao correntista Aluisio Augusto Martins Meira, proprietário do aludido veículo, que este não estava à venda e tampouco havia assinado o documento de transferência para alguém.

Assevera que, em 16/07/2015, quando compareceu novamente à Instituição Bancária para tentar concretizar o financiamento fraudulento, a ré foi presa pela Polícia Civil e, ao ser interrogada, confessou a autoria do crime.

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 304, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 5985835), contra à qual foi interposto o presente recurso, que trata unicamente de um pleito de absolvição, sob o argumento de que o fato não constitui infração penal, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Primeiramente, é imperioso anotar que tanto a materialidade do fato quando a autoria delitiva estão plenamente comprovadas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, contracheques da ALEPA, CRV em nome de Aluisio Augusto Martins Meira, todos constantes do ID – 5985815, laudo pericial de autenticidade documentoscópica (ID – 5985827) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, as testemunhas OSVALDO ALVES DA SILVA, policial civil, e JACIANE QUADROS ALMEIDA, funcionária do Banco Bradesco, as quais, em uníssono, confirmaram os termos da exordial acusatória, indicando a recorrente como a pessoa que se utilizou de documentos falsificados em uma Instituição Financeira, na tentativa de pactuar o financiamento de um veículo.

A ré não foi interrogada em juízo, uma vez que foi decretada a sua revelia.

Em todo o caso, vê-se que o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que a apelante praticou o delito a ela imputado, mormente os depoimentos judiciais da funcionária que a atendeu no Banco Bradesco e do policial civil que a prendeu em flagrante.

Ademais, tampouco há de se cogitar atipicidade da conduta, na medida em que, além da perícia documentoscópica juntada aos autos não ter constatado falsificação grosseira do documento utilizado pela recorrente, o crime do art. 304, do CP é formal, ou seja, se consuma independentemente de qualquer resultado naturalístico.

Em outras palavras, o delito de uso de documento falso não exige a comprovação de efetiva lesão à fé pública, estando restrito à autenticidade dos documentos públicos e particulares, daí porque não há que se falar em ausência de lesividade por não ter ocorrido a celebração do financiamento pretendido junto ao Banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
USO DE DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE
. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NÃO EVIDENCIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.

I -
Descabidas as alegações defensivas de atipicidade do fato por ausência de lesividade social da conduta, porquanto a lesão provocada ao bem jurídico protegido pela norma de modo algum se revela inexpressiva, haja vista que a tutela jurídica dos crimes contra a fé pública
, previstos no Título X do Código Penal Brasileiro,
busca resguardar direito supraindividual, bastando, assim, a sua vulneração para reconhecimento de sua relevância, independentemente da produção de um resultado socialmente lesivo ou danoso
.

II - Evidenciado que o documento falsificado (CNH) tinha potencial lesivo para enganar o homem comum, sendo necessária a análise meticulosa de perito para averiguar a ausência de originalidade do documento, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta por se tratar de falsificação grosseira.

III -
Comprovadas materialidade e autoria delitivas pelo acervo probatório é de ser mantida a condenação do acusado pela prática do crime de uso de documento falso
. Apelo Conhecido e Desprovido.”
(TJ/GO, APR 0265456-46.2017.8.09.0015, Vara Criminal, Rel. Des. Eliseu José Taveira Vieira, j. 07/03/2023) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, DO CP)
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
É típica
a conduta de quem "faz uso de documentos falsificados ou alterados" (art. 304 do CP), bastando o dolo genérico para a consumação, tendo em vista tratar-se de crime formal
.
”
(TJ/MG, APR 0017254-19.2019.8.13.0701, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 09/08/2022) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a ré não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, vê-se que foi aplicada a ela a pena mínima referente ao delito do art. 304, do CP, isto é, 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 27/05/2024